Tribunal: TJES
Processo: 5011046-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011046-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: CLARA MARTINS SCHMID e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. FÁRMACO PADRONIZADO PELO SUS. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) - GRUPO 1A. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1.234/STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Somatropina a paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar demanda que pleiteia o fornecimento de medicamento (Somatropina) padronizado e incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade de financiamento e aquisição é atribuída à União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento pleiteado, Somatropina, integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição e financiamento são de responsabilidade exclusiva da União.

Consoante o voto condutor do acórdão do RE 1.336.243 (Tema 1.234), a competência para julgar causas que envolvam medicamentos do Grupo 1A do CEAF é da Justiça Federal, sendo obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda.

A Súmula Vinculante nº 60 do STF torna obrigatória a observância dos fluxos definidos no Tema 1.234/STF para a judicialização de pedidos de fármacos na rede pública.

A tese firmada no Tema 793 da repercussão geral, embora estabeleça a solidariedade dos entes federativos, determina que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade da União no caso.

Nada obstante, a tutela de urgência concedida deve ser mantida, em observância ao art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, para evitar dano grave e de difícil reparação à saúde da paciente, até que o juízo competente ratifique ou retifique a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo financiamento e aquisição de medicamentos padronizados e pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é exclusiva da União, conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234.

Em demandas que pleiteiam o fornecimento de fármacos do Grupo 1A do CEAF, é obrigatória a inclusão da União no polo passivo, o que desloca a competência para a Justiça Federal.

Reconhecida a incompetência do juízo estadual, os efeitos da decisão que concede a tutela de urgência devem ser conservados até nova manifestação do juízo federal competente, nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243); STF, Súmula Vinculante nº 60; STF, Tema nº 793 da Repercussão Geral; STF, RE 1368340 MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
C.M.S.
, concedeu a tutela de urgência pretendida e determinou ao agravante o fornecimento da medicação denominada
Somatropina
em prol da agravada.

Em suas razões (id. 14822886), o agravante sustenta que
(i)
a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, pois o medicamento pleiteado (Somatropina) é padronizado e pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade de financiamento e aquisição é exclusiva da União, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1234, o que impõe a inclusão do ente federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal;
(ii)
a decisão agravada viola a Súmula Vinculante nº 60 do STF, que torna obrigatória a observância dos acordos e fluxos definidos no Tema 1234;
(iii)
inexiste a probabilidade do direito da agravada, uma vez que ela não preenche os critérios clínicos exigidos pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o fornecimento do fármaco , motivo pelo qual seu pedido já foi indeferido na via administrativa;
(iv)
a ausência de direito da agravada é corroborada por pareceres técnicos da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF) e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que foram desfavoráveis à concessão do medicamento.

Requer seja reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, extinguindo-se o processo ou determinando-se sua remessa ao órgão competente, com a consequente revogação da decisão liminar, uma vez que concedida por Juízo incompetente.

Por intermédio da decisão de id. 15112718, foi deferido, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas (id. 15596535), pelo desprovimento do recurso.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do
deferimento parcial do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, razão pela qual
a pretensão recursal merece parcial acolhida
.

Isso porque o medicamento pleiteado pela agravada e concedido por intermédio da decisão recorrida, a teor do que denotam as informações coletadas da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME - [disponível em
https://ads.saude.gov.br/servlet/mstrWeb?src=mstrWeb.3140&evt=3140&documentID=642B02B14CCFA8D7D876F3A50C77313B&Server=SRVBIPDF03&Port=0&Project=DMBnafar&
. Acesso em 10.10.2025] , encontra-se inserido no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, cuja aquisição e financiamento,
independentemente do seu valor
, são de responsabilidade exclusiva da União, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da sistemática da repercussão geral, a teor do que se extrai do inteiro teor do voto condutor do acórdão,
in litteris
:

4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:

a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União
, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;

[...]

Com efeito, acerca da questão em debate, o enunciado da Súmula Vinculante nº 60 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243
”.

De igual modo, a tese firmada no Tema nº 793 da Repercussão Geral prevê que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

À luz do acordo homologado e dos fluxos aprovados, ressoa evidente a incompetência da Justiça Estadual, notadamente quanto à necessidade de formação regular da relação processual, com a inclusão da União no polo passivo da demanda e consequente remessa dos autos à Justiça Federal, conforme definido na tese firmada pelo STF no mencionado Tema 1.234.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE
MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) E PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
.
FÁRMACO INSERIDO NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS RENAME (2022), NO GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL . EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
. RESSALVADO O ENTENDIMENTO DA RELATORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR OMISSÃO . 1. Detectada omissão, de rigor o acolhimento dos aclaratórios. 2. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema nº 793 da repercussão geral ( RE 855 .178), a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida.
3. Nesse contexto, identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento.
4. Embargos de declaração acolhidos.
(STF - RE: 1368340 MS, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022)

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS.
COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA . GRUPO 1A. RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL . TEMA 793 E 1.234. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1366243, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1 .234)
. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME
1 . Apelação cível interposta em ação que busca o fornecimento de medicamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pertencente ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, dada sua responsabilidade pela aquisição de medicamentos do Grupo 1A do CEAF; (ii) determinar se o ente estadual e municipal, incluídos na lide, estão obrigados ao fornecimento do fármaco . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela aquisição de medicamentos do Grupo 1A do CEAF incumbe exclusivamente ao Ministério da Saúde, conforme a repartição de responsabilidades do Sistema Único de Saúde. 4 . Em demandas judiciais que envolvem medicamentos padronizados pelo SUS, a formação do polo passivo deve observar essa divisão de competências, de modo que a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, conforme medida cautelar no tema 1.234 do STF. 5. A sentença deve ser cassada para permitir que a parte autora emende a inicial e inclua a União, nos termos do parágrafo único do art . 115 do CPC
.
6. A tutela antecipada concedida em primeiro grau deve ser mantida, garantindo a continuidade do fornecimento do medicamento pelo Estado de Minas Gerais até manifestação do juízo competente, conforme previsto no art. 64, § 4º, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença cassada, de ofício, para determinar a emenda da inicial com a inclusão da União no polo passivo e posterior re messa dos autos à Justiça Federal. Tutela antecipada mantida .
Tese de julgamento: 1. Incumbe ao Ministério da Saúde a aquisição dos medicamentos do Grupo 1A do CEAF, devendo a União integrar o polo passivo das ações que demandem o fornecimento desses medicamentos. 2. A inclusão da União implica o deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme art . 109, I, da CR e art. 62 do CPC, sem prejuízo da eficácia das tutelas concedidas. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, Tema 1.234 .
(TJ-MG - Apelação Cível: 50073733920238130394, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2024)

Daí porque necessário que a autora, ora agravada, emende a petição inicial para que, caso assim entenda, inclua a União no polo passivo da demanda, competindo ao Juízo
a quo
, se emendada a inicial, a remessa dos autos à Justiça Federal.

Lado outro, tal como já registrado na decisão por intermédio da qual foi atribuído, em parte, efeito suspensivo ao recurso, no que diz respeito ao medicamento cujo fornecimento foi determinado por intermédio da decisão recorrida, há relevante controvérsia acerca da necessidade do seu fornecimento, de modo que, ainda que perdure parecer de cunho negativo emitido pelo NAT-Jus, há laudo médico que atesta relevante avanço no crescimento da agravada após a utilização da medicação, iniciada em dezembro/2024 (id. 69219123).

Ademais, do cotejo dos interesses colidentes, a manutenção da tutela de urgência se impõe, uma vez que sua revogação abrupta representaria o risco de dano grave e de difícil reparação à saúde da criança, que, segundo o laudo médico, apresenta boa resposta terapêutica ao tratamento já iniciado, ao que se alia a ausência de demonstração, pela agravante, de risco de dano grave ou de difícil reparação, especialmente porque o fármaco não possui elevado custo.

Em arremate, à hipótese se aplica aquilo que dispõe a norma do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil no sentido de que “
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”, de modo que a decisão recorrida deverá ser submetida à apreciação do Juízo Federal, a fim de que ratifique ou retifique o entendimento nela lançado.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o Juízo a quo promova a intimação da agravada a fim de que, querendo, emende a petição inicial para incluir a União no polo passivo, possibilitando ao Juízo
a quo
, em caso de regularização, a remessa dos autos à Justiça Federal, mantidos os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação pelo juízo competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)